Tribunal: TJPA
Processo: 0106175-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106175-65.2016.8.14.0301

APELANTE: PEDRO VIANA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA.

NOVO JULGAMENTO
. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-
PASEP
.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO DO BRASIL
EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.
TEMA 1150 DO STJ
.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NOS VALORES LEVANTADOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS.
PRECEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou deu provimento à Apelação do Banco do Brasil para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Banco.

2-

Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15).

Adequação do julgamento à
tese firmada no Tema 1150 do STJ e da
pretensão do Apelado
no levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária, restando reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, pelo que se passa a análise do mérito da ação.

3-Mérito. A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado a
o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

4-O Apelado aduz que fora inscrito no PASEP em 30.06.1976 e ao passar para a reserva remunerada solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta individual do PASEP, ocasião em que o Apelado verificou que o Banco Apelante apesar de receber os depósitos não repassou os valores recebidos para a conta individual do Apelado.

5-Informou o Apelado que já recebeu os valores depositados a partir do ano de 1999, contudo os valores depositados de 1976 a 1999 não lhe foram pagos.

6-É certo que, ao contrário da alegação do
Banco do Brasil, este deverá ressarcir em caso de má gestão dos valores que forem depositados nas contas do PASEP depositadas em referida instituição bancária, incumbindo-lhe o repasse dos valores com as correções determinadas.

7-Ao Apelado compete o ônus de provar a existência de diferença de valores a perceber do Banco Apelante, sendo que dos extratos microfilmados apresentados com a petição inicial observa-se a
existência de depósitos desde o ano de 1976 (Id 1730901 - Pág. 20). Contudo, não foram juntados aos autos extratos que superem o ano de 1999, bem como, qual o valor sacado pelo Apelado, não sendo possível, com os elementos dos autos depreender a existência de diferença a ser paga.

8-Desta forma, competia ao Apelado demonstrar a divergência entre os valores, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a juntar extratos microfilmados e a alegar que ao solicitar o levantamento dos valores
verificou que os valores depositados não foram repassados pelo Banco Apelante para a conta individual do Apelado,
sem apontar os valores que e/ou índices divergentes. Precedente.

9-

Apelação conhecida e provida, à unanimidade.
Reforma da sentença
diante
da não comprovação da existência de valores a serem recebidos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para adequar-se ao tema 1150 do STJ, para reconhecer a
LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO DO BRASIL EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS e, no mérito DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, REFORMANDO A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0106175-65.2016.8.14.0301-PJE)
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra PEDRO VIANA MARTINS
, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém-PA
,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,

ajuizada pelo Apelado.

Versa a inicial que
o autor ao entrar para a reserva, procurou uma agência do Banco do Brasil para levantar os depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-
PASEP,
aduzindo, contudo, que os valores depositados não teriam sido pagos integralmente e que se encontrariam à disposição da instituição financeira.

Desta forma, pleiteia a condenação ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP do autor,
acrescidos de juros de mora de correção monetária
.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487 inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando que o réu BANCO DO BRASIL S/A realize o pagamento ao autor das respectivas quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP em seu nome, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais. Condeno o réu ao ressarcimento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Belém, 30 de outubro de 2017. (...)”

Opostos Embargos de Declaração, o dispositivo da sentença restou modificado (Id
1730908 - Pág. 2/3):

“Assim sendo, CONHEÇO DOS EMBARGOS E LHE DOU PROVIMENTO para modificar a sentença fazendo constar o seguinte:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487 inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando que o réu BANCO DO BRASIL S/A realize o pagamento ao autor das respectivas quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP em seu nome, devidamente corrigidas obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) e acrescidas de juros legais de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido, bem como pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975. (...)”

Em sede O Banco do Brasil interpôs recurso de Apelação (Id
1730909)
, sustentando, em síntese,
sua ilegitimidade passiva para a causa.

No mérito, defende a ausência de relação do Banco Apelante com a gestão do PASEP e discorre sobre o funcionamento do programa, bem como, alega que o Banco do Brasil não está obrigado a ressarcir ou sequer prestar contas pelo simples fato de que lhe incumbe somente a atribuição de repassar os valores apontados pelo Gestor aos beneficiários, de forma que não cabe ao Banco qualquer responsabilidade por suposta inconsistência no extrato fornecido pelo Gestor do Programa, simplesmente porque não participa da elaboração contábil e de qualquer outra apuração de valores disponíveis ao servidor público conveniado.

Insurge-se, ainda, contra os honorários advocatícios fixados. A
o final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 1730910), refutando as teses da apelação e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e deu provimento à Apelação do Banco do Brasil S.A., que reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS-PASEP, aplicando extensivamente o enunciado da Súmula nº 77 do STJ.

Após, o Vice-Presidente

deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Especial interposto pelo Apelado, determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, pois, salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150).

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, necessário registrar, que a questão em análise se restringe a adequação de julgamento uma vez que a questão tratada na apelação se refere à
legitimidade passiva do Banco do Brasil para a ação em se pretende
o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

Neste aspecto o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, salvo melhor juízo, diverge da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150).

Assim, considerando a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no julgamento
dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150),
passo a realizar juízo de retratação neste aspecto, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150)
, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos

rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (grifei)

Assim, diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da
pretensão do Apelado
no levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária, resta reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, pelo que se passa a análise do mérito da ação.

No mérito, a questão cinge-se em verificar o direito do Apelado a
o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

O Apelado aduz que fora inscrito no PASEP em 30.06.1976 e ao passar para a reserva remunerada solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta individual do PASEP, ocasião em que o Apelado verificou que o Banco Apelante apesar de receber os depósitos não repassou os valores recebidos para a conta individual do Apelado.

Informou o Apelado que já recebeu os valores depositados a partir do ano de 1999, contudo os valores depositados de 1976 a 1999 não lhe foram pagos.

É certo que, ao contrário da alegação do
Banco do Brasil, este deverá ressarcir em caso de má gestão dos valores que forem depositados nas contas do PASEP depositadas em referida instituição bancária, incumbindo-lhe o repasse dos valores com as correções determinadas.

Ao Apelado compete o ônus de provar a existência de diferença de valores a perceber do Banco Apelante, sendo que dos extratos microfilmados apresentados com a petição inicial observa-se a
existência de depósitos desde o ano de 1976 (Id 1730901 - Pág. 20). Contudo, não foram juntados aos autos extratos que superem o ano de 1999, bem como, qual o valor sacado pelo Apelado, não sendo possível, com os elementos dos autos depreender a existência de diferença a ser paga.

Desta forma, competia ao Apelado demonstrar a divergência entre os valores, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a juntar extratos microfilmados e a alegar que ao solicitar o levantamento dos valores
verificou que os valores depositados não foram repassados pelo Banco Apelante para a conta individual do Apelado,
sem apontar os valores que e/ou índices divergentes. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NAS NORMAS DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS
. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. –
O titular da pretensão posto em juízo possui legitimidade ativa, ao passo que aquele que se encontra sujeito à pretensão deduzida tem legitimidade passiva
. – Sabe-se que o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade. – Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil teria competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003. – Esta Corte já se manifestou no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil, como entidade gestora do fundo, no tema 11 de IRDR, posição esta ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos, ambos julgados de obrigatória observância. -
Nas ações em que se discute suposta falha na correção dos valores que compõem a caderneta do fundo dos respectivos titulares e atualização dos valores das contas individuais do PASEP, cumpre à parte promovente demonstrar que tal atualização se deu em desacordo com os percentuais específicos calculados pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos da legislação de regência, nos termos do art. 373, I, do CPC
. -
No presente caso, verifica-se que a parte autora, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS- PASEP, anexou planilha de cálculos que aplicou índices divergentes dos apontados nas normas de regência do Fundo, deixando de demonstrar que os índices legais divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, não se desincumbindo de seu ônus
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, rejeitar a preliminar levantada em contrarrazões e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

(TJ-PB - AC: 08010742220198150091, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível - grifei)

Desta forma, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório a teor do art. 373, I, do CPC/15, não há como se reconhecer o direito pleiteado pelo Apelado, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, realizando juízo de retratação no aspecto sugerido pela Vice-Presidente desta Egrégia Corte Estadual, para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil diante das alegações trazidas pelo Apelado, contudo, no mérito, para
DAR PROVIMENTO à Apelação diante da não comprovação da existência de valores a serem recebidos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-Pa.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024